Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720519-47.2018.8.07.0003 RECORRENTE: WARLEY ANDERSON PEREIRA ANDRADE RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONEXÃO. FEITO SENTENCIADO. TESE PREJUDICADA. ANTIGO SÍNDICO. ENTREGA DE DOCUMENTOS E OBJETOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONTRA A DECISÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPEIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE FATOS À SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. IRRELEVÂNCIA. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. NULIDADE. PEDIDO DECLARATÓRIO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO QUE SE REFERE À CAPACIDADE POSTULATÓRIA E À AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL. INAPLICABILIDADE. INICIATIVA DA PARTE. ATUAÇÃO DO JUÍZO. DOLO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. 1. O objetivo da reunião dos processos pelo instituto da conexão é propiciar o julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Desse modo, havendo nítida diferença entre as causas de pedir e os pedidos apresentados nas demandas, bem como encontrando-se um dos feitos já sentenciado antes da redistribuição, deve-se afastar a existência deconexão. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por supressão de prazo recursal quando a parte sequer recorreu da decisão combatida. Ademais, havendo prolação de sentença no curso do prazo para agravo de instrumento, a matéria pode ser objeto de apelação, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 3. Correta a manifestação judicial no sentido de que nada há a prover quanto a comunicação de oposição de embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno perante a Suprema Corte em que se alega suspeição, quando não há qualquer determinação de suspensão da marcha processual pelo pretório excelso. 4. A alegação da parte ré de nulidade da destituição do síndico sem qualquer pedido e, ainda, sem relação com a demanda, escapando aos limites objetivos da lide definidos na inicial e na contestação, não pode ser analisada judicialmente, tendo em vista a inadequação da via eleita. 5. A multa por descumprimento de decisão que deferiu a antecipação de tutela é passível de cumprimento provisório, nos termos do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil, mas depende de iniciativa da parte, sendo inaplicável o princípio do impulso oficial. Vedada, assim, a determinação, de ofício, de bloqueio de valores e transferência para conta judicial. 6. Suposta atuação com dolo pelo Juízo e eventual responsabilidade civil deve ser objeto de ação própria, não sendo cabível sua discussão em sede de apelação. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido de ser nula a assembleia que o destitui da qualidade de síndico do condomínio recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A alegação da parte ré de nulidade da destituição do síndico sem qualquer pedido e, ainda, sem relação com a demanda, escapando aos limites objetivos da lide definidos na inicial e na contestação, não pode ser analisada judicialmente, tendo em vista a inadequação da via eleita.” (ID 10278620 - Pág. 2). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030